Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ART. 678, CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. Na hipótese, tendo em vista a comprovação sumária da posse exercida pela recorrente (contas de água, energia e comprovantes de pagamento de IPTU, além de notas fiscais e recibos das obras realizadas no imóvel), com amparo no art. 678 do CPC, revela-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, a suspensão da ordem de imissão na posse, ao menos até que seja possível apreciar os argumentos fático e jurídicos esposados nos Embargos de Terceiro opostos pela agravante.
3. Recurso conhecido e provido.